Tribunal: TJDFT
Processo: 0733999-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VERSUS VARA CRIMINAL. DENÚNCIA AINDA NÃO RECEBIDA. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO E ARMANEZAMENTO E TRANSMISSÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE COMETIDA FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. RESOLUÇÃO No 1/2024, DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.
1. Com a criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, pela Resolução no 1, de 23/07/2024, desta Corte de Justiça, a competência expressa fixada se refere a crimes violentos praticados em face de criança e/ou adolescente, dentro do contexto de violência doméstica e familiar.
3. Cuidando-se do processo e julgamento de feitos envolvendo violência contra a criança e/ou adolescente, fora do âmbito doméstico e familiar, a competência será estabelecida de forma residual ao juízo comum, ou seja, às varas criminais ou juizados especiais criminais.
4. Na espécie, em se tratando de crimes contra pessoa menor de 14 anos, cometidos fora do âmbito doméstico e familiar, a competência é do Juízo Criminal Comum. E em que pese o oferecimento de denúncia perante o Juizado de Violência Doméstica, também não há falar em perpetuatio jurisdicionis, ante o não recebimento da peça acusatória pelo juízo especializado.
5. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitante, o Juízo da Vara Criminal do Itapoã.